Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar a existência de omissão no acórdão em relação às alegações do embargante de inexistência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O acórdão recorrido enfrentou de maneira adequada e suficiente as questões suscitadas. A decisão foi fundamentada na aplicação dos princípios e normas pertinentes ao caso, incluindo a análise da prescrição intercorrente a das consequências jurídicas decorrentes da paralisação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando apresentados argumentos relevantes sobre o conjunto probatório."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.